Tribunal: TJDFT
Processo: 0700738-38.2020.8.07.0013
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL CORRELATO A RECEPTAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. NÃO CABIMENTO. REMISSÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INTERNAÇÃO. MEDIDA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ausente situação de dano irreparável, não há de se falar em efeito suspensivo ao recurso interposto, conforme art. 215, do ECA.

2. Consideradas as condições pessoais desfavoráveis do menor, que possui passagens anteriores pela Vara da Infância e da Juventude, mostra-se incabível a remissão, diante do não atendimento dos requisitos previstos no art. 126 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

3. Não há que se falar em absolvição quando o conjunto probatório se mostra robusto e coeso, no sentido de comprovar a materialidade do ato infracional e a autoria imputada ao menor.

4. Verificadas a gravidade e as circunstâncias do ato infracional análogo a receptação, bem como as condições pessoais e sociais do socioeducando, correta a aplicação da medida de internação.

5. Recurso conhecido e não provido.